Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

1. A revelia torna as alegações de fato formuladas pelo autor presumidas de verdade.

2. Verificado que a parte autora possui um mínimo de lastro probatório da existência e da data de vencimento da dívida, cabível a presunção da veracidade deste fato, ante a revelia do réu, para se analisar a prescrição da dívida.

3. Verificado o decurso de mais de 5 anos desde o vencimento da dívida estabelecida em contrato de empréstimo bancário, cabível o reconhecimento da prescrição do débito, ante o disposto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

4. Ante a ocorrência da prescrição, impõe-se também o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o que impede sua cobrança pelo credor de forma judicial e extrajudicial.

5. Recurso conhecido e provido.